Tribunal: CARF
Processo: 18471.720036/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.720036/2008-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.537 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
JORGE DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, Resolvem os membros do Colegiado, por
maioria de votos, em converter o julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório
e voto que integram o presente julgado. Vencidos os Conselheiros Débora Fófano dos Santos e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que entenderam que os autos estariam aptos para
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho
- Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Por meio da Notificação de Lançamento no 07190/00036/2008, o contribuinte
Jorge da Costa foi intimado a recolher o crédito tributário referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural – ITR, exercício de 2006, tendo como objeto o imóvel denominado
“Fazenda da Independência”, cadastrado na RFB sob o no 3.428.2068, com área declarada de
96,0 ha, localizado no Rio de Janeiro – RJ.
O crédito tributário apurado pela fiscalização compõe-se de diferença no valor do
ITR de R$39.904,00 que, acrescida dos juros de mora, calculados até 30/12/2008 (R$ 10.394,99)
e da multa proporcional (R$ 29.928,00), perfaz o montante de R$ 80.226,99.O auto foi motivado
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18471.720036/2008-98
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.537 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.720036/2008-98

por “Área de Preservação Permanente não comprovada” e “Valor da Terra Nua declarado não
comprovado” (fl. 2).
Por não ter sido apresentado qualquer documento de prova, a autoridade fiscal
resolveu lavrar a presente Notificação de Lançamento, com a glosa integral da área declarada de
preservação permanente, de 85,0 ha, e rejeição do VTN declarado, de R$ 8.000,00 (R$
83,33/ha), que entendeu subavaliado, arbitrando-o em R$ 1.996.116,48 ou R$ 20.792,88/ha,
correspondente ao VTN médio, por hectare, apontado no SIPT, exercício de 2006, para o
município onde se localiza o imóvel, com conseqüentes aumentos da área
tributável/aproveitável, VTN tributável e alíquota aplicada no lançamento, disto resultando
imposto suplementar de R$ 39.904,00.
Cientificado do lançamento, em 06/01/2009, o ora Recorrente protocolou
Impugnação, em 15/01/2009 (fl. 14), instruída com documentos (fls. 15 a 20). Em síntese, alega
que o imóvel possui uma área de preservação permanente de 85,0 ha de um total de 96 há,
conforme Ato Declaratório Ambiental – ADA anexado. Por esse motivo, possui baixo valor
comercial e não pode ser explorado economicamente.
No Acórdão 03-42.389 – 1a Turma da DRJ/BSB, Sessão de 30/03/2011 (fls. 24 a
29), a Impugnação foi julgada improcedente. São os pontos levantados:
Em se tratando do exercício de 2006, o ADA deveria ter sido protocolado junto ao
IBAMA até 31/03/2007, considerando-se o prazo de 6 (seis) meses, contado do prazo final
fixado para entrega da DITR/2006 (até 30/09/2006, de acordo com a IN SRF no 659, de
11/07/2006). No presente caso, o requerente instruiu a sua defesa com ADA – Exercício de
2008, protocolado no IBAMA em 05/11/2008, que não constitui, portanto, documento hábil para
justificar a exclusão da área de preservação permanente nele informada do cálculo do
ITR/2006.
Quanto ao valor da terra nua, verifica-se que a autoridade fiscal entendeu que
houve subavaliação do VTN declarado, tendo em vista o valor médio constante do Sistema de
Preço de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei
no 9.393/96, razão pela qual o VTN declarado para o imóvel na DITR/2006, de R$ 8.000,00 (R$
83,33/ha) foi aumentado para R$ 1.996.116,48 ou R$ 20.792,88/ha, correspondente ao VTN
médio, por hectare, exercício de 2006, apontado no SIPT para o Rio de Janeiro – RJ. E que, na
falta de Laudo de Avaliação com as exigências legais (NBR 14.653-3 da ABNT), não é possível
provar as alegações do contribuinte.
Após ciência em 15/05/2013, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
recebido no dia 10/06/2013 (fl. 34 a 60).
Entende que a exigência do ADA, como obrigação acessória, desrespeita o
princípio da legalidade, pois a obrigação acessória, segundo o CTN, decorre da legislação
tributária. Também afirma que há a dispensa do Ato Declaratório Ambiental nas hipóteses de
área de preservação permanente e de reserva legal para fins de cálculo de ITR.
Quanto ao Valor da Terra Nua, entende que a auto avaliação posta na Lei
9.393/1996 implica em ônus da prova por parte do fisco e não do contribuinte. Nesse sentido,
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.537 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.720036/2008-98

solicitou produção de provas que subsidiaram a aplicação das infrações pela RFB, e que fosse
deferida prova pericial de vistoria no imóvel.
É o Relatório.
Voto
Na falta de documento de prova, e procedendo à análise das informações
constantes, a autoridade fiscal rejeitou o VTN declarado, com base no VTN médio indicado no
SIPT. O contribuinte entende que a auto avaliação posta na Lei 9.393/1996 implica em ônus da
prova por parte do fisco e não do contribuinte.
O ponto central é que, após regularmente intimado, o sujeito passivo não
comprovou por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-
3 da ABNT, o valor da terra nua declarado. No Documento de Informação e Apuração do ITR
(DIAT), o valor da terra nua foi arbitrado, tendo como base as informações do SIPT.
Como consta da Lei n° 9.393/1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Por ser o ITR um imposto sujeito a homologação do lançamento e diante da
dificuldade de se estabelecer o valor da terra nua, a Receita Federal do Brasil prescreve, como
dever instrumental, a apresentação de laudo de avaliação que confirme o valor atribuído na
ocasião da DIAT. Constatada a subavaliação, caso não apresente esse laudo pericial, o valor da
terra nua deve ser atribuído através das informações contidas no Sistema de Preços de Terras –
SIPT da Receita Federal.
O SIPT é aprovado pela Portaria SRF no 447/2002 e, portanto, de observância
obrigatória. A não observância pela autoridade fiscal implicaria em reconhecimento de
ilegalidade do art. 14 da Lei 9.393/1996, o que não é cabível no CARF – vide Súmula 02 deste
Conselho.
Todavia, em respeito à publicidade e legalidade estrita, se cabe ao fisco lançar de
ofício e dado que tal ato é vinculado, deve comprovar e evidenciar quais os elementos
constituintes da hipótese de incidência.
Pelo fato de não serem divulgados os parâmetros e diretrizes adotados pela
Receita Federal do Brasil para o estabelecimento do quantum debeatur do Imposto Territorial
Rural, é dizer, por não terem sido apresentados, in casu, elementos objetivos para abalizar o
lançamento fiscal, notadamente para amparar as quantias adotadas corno base de cálculo pelo
Fisco (valor da terra nua), manifesta é a nulidade da autuação, o que ora requer-se seja
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.537 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.720036/2008-98

reconhecido. O que consta no processo é somente um apontamento do VTN médio, sem
explicitar a aptidão agrícola.
Neste caso, há o discriminative de que a consulta foi feita, mas não há
detalhamento nenhum. Tem-se somente o VTN médio para o Município. Não há informação
sobre se a aptidão agrícola foi levada em consideração. A informação pode ter sido simplesmente
omitida, dado que consta a tela do SIPT. Só aparece o valor do terreno novo para o município 20
mil.
Dada a necessidade de se ter essa informação (saber se a aptidão agrícola foi
levada em consideração ante ao SIPT), resolvo converter o julgamento do processo em
diligência.
(documento assinado digitalmente)
Fernando
Gomes
Favacho

Fl. 74
DF CARF MF
Original